Tribunal: STJ
Processo: 0002357-43.2020.8.16.0094
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2012900 - PR (2022/0209691-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ADAIR PIO
EMBARGANTE
: CHAMBERLAIN ANIS ABBUD FILHO
ADVOGADOS
: ARILDO ANTÔNIO DE CAMPOS - PR023292
CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
ANTÔNIO SÉRGIO RIGONATO JÚNIOR - PR049444
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
CONSTATADA
A
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e967da9a-4ff2-4df7-8920-1fc10ba03e4a

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2012900 - PR (2022/0209691-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ADAIR PIO
EMBARGANTE
: CHAMBERLAIN ANIS ABBUD FILHO
ADVOGADOS
: ARILDO ANTÔNIO DE CAMPOS - PR023292
CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
ANTÔNIO SÉRGIO RIGONATO JÚNIOR - PR049444
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
CONSTATADA
A
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Adair Pio e Chamberlain
contra a decisão que deu parcial provimento ao recurso especial por
Anis Abbud Filho
eles interposto (fls. 1.336/1.344).
Os embargantes indicam a presença de vício de omissão.
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Verifica-se, à fl. 1.347, que o combatido aresto foi disponibilizado no Diário
da Justiça Eletrônico Nacional CNJ (DJEN), em
, terça-feira, e considerado
6/5/2025
publicado em
, quarta-feira.
7/5/2025
Conforme se extrai da certidão de fl. 1.354, os presentes embargos de
declaração foram protocolizados tão somente em
(fl. 1.351), quando já
12/5/2025
Documento eletrônico VDA47456916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 00:12:39
Código de Controle do Documento: 5d83ed72-44da-44b9-bd40-f0da60aa9b67

esgotado o lapso de 2 dias previsto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263
do RISTJ, o qual teve início em
(quinta-feira) findando-se em
(sexta-
8/5/2025
9/5/2025
feira).
A esse respeito: EDcl no AgRg no HC n. 932.042/AC, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
1/4/2025
8/4/2025
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
Documento eletrônico VDA47456916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 00:12:39
Código de Controle do Documento: 5d83ed72-44da-44b9-bd40-f0da60aa9b67

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no REsp 2.012.900 / PR
Número Registro: 2022/0209691-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023574320208160094 23046220208160094 23574320208160094
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADAIR PIO
RECORRENTE : CHAMBERLAIN ANIS ABBUD FILHO
ADVOGADOS
: ARILDO ANTÔNIO DE CAMPOS - PR023292
CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
ANTÔNIO SÉRGIO RIGONATO JÚNIOR - PR049444
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADAIR PIO
EMBARGANTE : CHAMBERLAIN ANIS ABBUD FILHO
ADVOGADOS
: ARILDO ANTÔNIO DE CAMPOS - PR023292
CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
ANTÔNIO SÉRGIO RIGONATO JÚNIOR - PR049444
Documento eletrônico VDA48335854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:41
Código de Controle do Documento: d09c54ae-9fcd-408c-9bdb-80f6af4a605f

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:41
Código de Controle do Documento: d09c54ae-9fcd-408c-9bdb-80f6af4a605f